Tribunal: TJPA
Processo: 0004900-17.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004900-17.2015.8.14.0040

APELANTE: LUIS HENRIQUE LACERDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação do apelante pelo crime de roubo majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação do apelante se fundamenta exclusivamente nas declarações prestadas pela vítima na fase inquisitorial, sem confirmação em juízo, já que não foi ouvida na audiência de instrução.

4. A prova judicializada limita-se aos depoimentos de policiais militares que apenas relataram a prisão do réu, pois não presenciaram o fato criminoso, tampouco confirmaram a subtração de bens.

5. A jurisprudência estabelece que declarações colhidas exclusivamente na fase inquisitorial, sem ratificação em juízo sob o crivo do contraditório, não são suficientes para ensejar a condenação penal.

6. Prevalece o princípio do
in dubio pro reo
quando o conjunto probatório revela dúvidas razoáveis quanto à autoria, como no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de confirmação da autoria delitiva em juízo e a inexistência de provas robustas impõem a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP. 2. O princípio do
in dubio pro reo
deve ser aplicado diante de dúvida razoável quanto à autoria do crime.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 386, VII; CP, art. 157, § 2º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC nº 769.783/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 10.05.2023; TJSP, ApCrim nº 1502012-69.2023.8.26.0530, Rel. Des. Nogueira Nascimento, 12ª Câmara de Direito Criminal, j. 28.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 19 a 26 de maio de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Luís Henrique Lacerda apela da sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que o condenou à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, II, do Código Penal (ID 10144120).

Em razões recursais, o apelante postula pela absolvição por insuficiência de provas acerca da autoria delitiva, com base no princípio do "in dubio pro reo". (ID 10144120).

O Ministério Público manifestou-se pela manutenção da sentença recorrida (ID 10144120), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, que opinou pelo desprovimento do recurso (ID 14366461).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, o recurso é admissível e comporta provimento.

Na espécie, o apelante foi condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo uso de arma branca (faca), pleiteando a defesa pela absolvição por insuficiência de provas.

Com efeito, verifica-se que o conjunto probatório produzido nos autos não autoriza a manutenção da condenação, tendo em vista a inexistência de provas cabais acerca da participação do réu na prática delitiva.

In casu
, a materialidade e a autoria delitiva restaram provadas exclusivamente pelas declarações da vítima LUCAS OLIVEIRA DA SILVA na fase inquisitorial, transcrita a seguir:

“Na data 12/05/2015 às 16h30min estava saindo da escola Carlos Drumom de Andrade em direção a sua casa quando foi abordado por quatro elementos de bicicleta sendo um deles armado com uma arma branca (faca), o mesmo conseguiu levar o celular da vítima, e não dando por satisfeito veio a ameaçar a vítima falando que o mataria se ele contasse para alguém que o mesmo tinha roubado seu celular, logo após o ocorrido a vítima começou a seguir os acusados quando encontrou seu tio e comunicou que tinha sido roubado, seu tio junto com alguns amigos começaram a seguir os acusados conseguindo cercar um dos ladrões em uma casa, vindo a ligar para a polícia militar para apreender o acusado, depois de apreendido o "LUIS HENRIQUE LACERDA" foi reconhecido pela vítima, em seguida o mesmo veio a levar a polícia até o outro acusado que teria praticado o roubo com o mesmo "LUCAS ALMEIDA"; Que também foi reconhecido pela vítima como o autor do crime e da ameaça.” (ID 10144118 - Pág. 6)

Na fase judicial a vítima não foi ouvida, cingindo-se a prova judicializada aos depoimentos dos policiais militares que se limitaram ao relato da prisão do acusado, pois não presenciaram o fato criminoso, tampouco confirmaram a subtração de bens.

Em síntese, o policial militar Valtônio Soares dos Santos relatou que foi acionado pelo Centro de Comunicação Operacional para atender ocorrência envolvendo um indivíduo que havia invadido uma residência e mantinha a moradora como refém, portando uma faca. No local, o acusado encontrava-se cercado por populares, tendo se rendido espontaneamente à equipe policial. Após a rendição, informou que havia atuado em companhia de um adolescente, o qual foi localizado e também conduzido à delegacia. O depoente declarou não se recordar se houve subtração de bens, limitando-se a afirmar que o acusado pretendia subtrair algo da vítima (ID 10144123).

Por outro lado, o policial militar José Carlos Nogueira de Araújo relatou que foi acionado enquanto estava em missão administrativa no quartel, sendo informado de que populares haviam cercado indivíduos suspeitos de assalto. Ao chegar ao local, no bairro Rio Verde, a guarnição encontrou um dos suspeitos escondido na residência de uma mulher, portando uma faca. O suspeito se rendeu prontamente, entregou a arma branca e revelou o nome dos comparsas, que haviam fugido para uma área de difícil acesso. A guarnição realizou diligência e localizou outro envolvido, um adolescente, conduzindo-o, juntamente com o primeiro suspeito e outros dois indivíduos, à delegacia para os procedimentos cabíveis (ID 10144122).

Em acréscimo, convém ressaltar que não houve apreensão da
res furtiva
no momento da prisão do acusado, que negou a autoria delitiva na fase investigativa e não foi ouvido em juízo, sendo declarado revel nos termos do art. 367 do CPP.

Nesse contexto, forçoso convir que “é frágil o quadro probatório quando não há testemunhas presenciais dos fatos, a vítima não é ouvida em juízo e há dúvidas sobre a dinâmica do ocorrido, sendo impositiva a absolvição por falta de provas” (TJSP,
ApCrim n. 1502012-69.2023.8.26.0530
, Rel. Des. Nogueira Nascimento, 12ª Câmara de Direito Criminal, j. 28.11.2023).

Desta feita, “concluo que há dúvida razoável a respeito da autoria delitiva, razão pela qual é necessário adotar a regra de julgamento que decorre da máxima
in dubio pro reo
, tendo em vista que o ônus de provar a imputação recai sobre a acusação”, segundo entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ,
HC n. 769.783/RJ
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 10.5.2023).

Diante do exposto, conheço e dou provimento ao recurso para anular a sentença impugnada e, em consequência, absolver o apelante aos ditames do art. 386, VII, do CPP.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/05/2025